Tribunal: TJDFT
Processo: 0726219-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726219-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DAITON SIDNEY FREIRE DE HOLANDA, PEDRO PAULO DE SOUZA PINTO EXEQUENTE: EVILASIO VITORINO DE CASTRO ASSUNCAO EMBARGADO: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA D E C I S Ã O As partes peticionam, informando a realização de acordo para pagamento da dívida relativa aos honorários de sucumbência objeto deste Cumprimento de Sentença e os do Processo no 0703592-27.2019.8.07.117 (ID 69774446). Juntam comprovantes de depósitos referentes ao cumprimento da primeira parcela da avença (ID 69774447). Decido. Da detida análise do acordo, verifica-se que os patronos do Executado que subscrevem a petição possuem poderes para transigir, bem como para dar quitação (IDs 48532852 e 68612086). O Exequente, que atua em causa própria, também subscreve a avença. Observa-se, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado e, em consequência, suspendo o presente feito por 90 (noventa) dias, nos termos do art. 922 do CPC/15. Decorrido o prazo, intime-se a parte credora para manifestação acerca do integral cumprimento do ajuste. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator